Tribunal: STF
Processo: RHC 263142
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FRUSTRAR O CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/93 (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAL. SUSCITADA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PARECER DAPROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 844.692, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME LICITATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DESVIO DE VERBA DE NATUREZA FEDERAL. MODIFICAÇÃO DESSA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO POR OFENSA AO FORO PÓR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. OITIVA DO DELATOR DEPOIS DOS CORRÉUS. PRECLUSÃO. APELAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O aresto impugnado assentou a inexistência de desvio de verbas federais recebidas pelo Município, o que poderia alterar a competência para a Justificar Federal, e modificar essa conclusão demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita.



    2. O Tribunal de origem afastou a nulidade das investigações, pois elas não estavam apurando inicialmente fatos eventualmente praticados pelo então prefeito à época do início das investigações, o que se mostra de acordo com a jurisprudência desta Corte. Ressalta-se que as referidas investigações foram remetidas ao Sodalício local após o relatório policial veiculado no Evento 86, INQ186 e seguintes dos autos da ação penal, terem indicado a possível participação do prefeito no esquema criminoso. 



    3. O julgado atacado reconheceu a preclusão da assertiva de nulidade, em virtude oitiva do delator depois dos corréus, pois essa questão não foi alegada oportunamente na audiência de instrução e sequer foi deduzida nas alegações finais, o que se mostra correto segundo a jurisprudência desta Corte. 



    4. O pleito da defesa de considerar os acórdãos da apelação e dos embargos infringentes como ato decisório único para afastar o marco interruptivo do julgamento do apelo não prospera, pois o Pleno do Supremo Tribunal Federal e o Tema 1.100 dos Recursos Representativos de Controvérsia já assentaram que "com a publicação do acórdão confirmatório da condenação, houve nova interrupção do prazo prescricional" (AgRg no HC n. 935.603/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 27/3/2025).



    5. Agravo regimental desprovido."“



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos em razão da prática do crime tipificado no art. 90 da Lei nº 8.666/93 (redação anterior).



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS), FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÕES (ART. 90 DA LEI N. 8.666/93, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL), AFASTAMENTO DE LICITANTE (ART. 95 DA LEI N. 8.666 /93, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS), CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL) E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENS PÚBLICOS (ART. 1°, NCISO II, DO DECRETO-LEI N. 201/67), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). [...] PRETENDIDA INADMISSIBILIDADE DE ACORDO DE COLABORAÇÃO POSSIBILIDADE, PREMIADA FIRMADO POR CORRÉU. JUDICIAL. EM TESE, DE CONTROLE ENTRETANTO, AUSÊNCIA DE MÁCULA. ALEGADA NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA OITIVA DO DELATOR EM MOMENTO POSTERIOR AO INTERROGATÓRIO DO RÉU. MÁCULA SEQUER SUSCITADA À OCASIÃO DA AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 571, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALÉM DISSO, PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. [...] 1. A realização de esquema, no âmbito municipal, para subverter o caráter competitivo de licitações, em conduta subsumível ao art. 90, da Lei n. 8.666/93, na redação à época vigente, é apurável pela Justiça Comum, ainda que, previamente à realização dos certames, a municipalidade tenha angariado recursos junto à Caixa Econômica Federal, já que, nesta hipótese, não há exatamente o desvio ou apropriação de bens da União. 2. A superveniente descoberta de indícios em desfavor de detentor de prerrogativa de foro, com a posterior remessa do feito ao Juízo competente, não tem o condão de invalidar os elementos colhidos em atos investigatórios anteriores à descoberta. [...] 5. É plenamente válido o acordo de colaboração premiada firmado em relação a fatos anteriores à vigência da Lei n.12.850/13. 6. Eventuais nulidades ocorridas no decorrer de audiência de instrução devem ser imediatamente suscitadas, conforme determina o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. 7. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, 'Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa', ordem traduzida no brocardo francês pas de nullité sans grief." 



    A defesa impetrou habeas corpus na origem pleiteando a nulidade do referido ato processual, contudo não logrou êxito.



    Em recurso ordinário em habeas corpus, de trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, a pretensão defensiva foi julgada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso no qual se postula o reconhecimento de suposta nulidade processual e de prescrição. A defesa considera “incontroverso na decisão originalmente atacada que os procedimentos licitatórios de n. 75/2011, tomada de preço 05/2011, e n. 58/2012, tomada de preço 08/2012, abordados nos fatos n. 3 e n. 4 da denúncia, têm por objeto o repasse de recursos federais, através dos contratos n. 0297916-31/2009 e n. 766145/2011 e termo aditivo n. 0372414-52/2011. Referidos contratos expressamente previram a obrigatoriedade de prestação de contas à União acerca da destinação do total dos recursos repassados. Ainda, a liberação e autorização de saque dos numerários era feita somente após a fiscalização, pela União, da aplicação do valor da contrapartida”. Entende que “não é necessário o aprofundado reexame de provas para se concluir que, com a efetiva adjudicação dos objetos dos certames 75/2011 e 58/2012, por meio de processos licitatórios ditos fraudulentos, houve inafastável perversão no trato com as verbas federais, lesando, por consequência, os bens e interesses da União, a atrair a competência da Justiça Federal para o processamento do feito”. Arrazoa que “embora não fosse detentor de foro por prerrogativa de função, o paciente por tal aspecto processual se viu e se vê afetado, já que, por força da conexão, foi denunciado, processado e condenado juntamente com quem o detinha (Prefeito Municipal)” e pondera que “tão logo teve contato com notitia criminis que imputa expressamente a prática de ato ilícito pelo chefe do Poder Executivo Municipal, deveria a autoridade policial remeter os autos à instância competente, o e. TJSC”. Aduz, ainda, a caracterização de prescrição intercorrente, porquanto “a data de publicação do acórdão que julgou os Embargos Infringentes é que deve ser o marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do CP, e à luz do decidido no Tema 1.100/STJ”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Dos requerimentos recursais finais 



    54. Ante isso, requer-se, uma vez ouvida a Procuradoria-Geral da República, seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus a fim de que, reformando-se o acórdão vergastado: 



    a) em função da competência absoluta da Justiça Federal, seja decretada a nulidade total do feito a partir dos atos investigativos que passaram a apurar as fraudes perpetradas no contexto dos procedimentos licitatórios n. 75/2011 e 58/2012, com a remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente; 



    b) sem embargo, em virtude da violação ao foro por prerrogativa de função, à competência do TJSC e à garantia do juiz natural, seja anulado o feito originário desde o expediente de investigação preliminar levado a cabo pela Polícia Civil de São Miguel do Oeste, SC, nos autos do Inquérito Policial n. 222/2011 após a data de 25.10.2011;



    c) em razão da violação ao art. 400 do Código de Processo Penal, seja declarada a nulidade do feito desde o interrogatório do delator como último ato da instrução, em 26.7.2018, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo a quo, para a designação de novo interrogatório dos réus delatados após a oitiva do colaborador, e consequente renovação de todos os atos processuais praticados a partir de então; 



    d) por fim, declarada a ocorrência da prescrição intercorrente, seja a punibilidade do paciente extinta nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, e 117, IV, do Código Penal.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso Ordinário. Habeas Corpus. Crime de licitação. Nulidade da investigação por ofensa ao foro por prerrogativa de função. Inocorrência. Oitiva do delator depois dos corréus. Preclusão. Alegação de prescrição. Incompetência da Justiça Estadual. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Constrangimento Ilegal não evidenciado. Precedentes. Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O julgado prolatado na origem, ao afastar a competência da Justiça Federal, assentou: [...]



    Como visto, o aresto impugnado assentou a inexistência de desvio das verbas federais recebidas pelo Município e modificar essa conclusão demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita. 



    Quanto à violação ao foro por prerrogativa de função, consta do voto condutor: [...]



    O Sodalício de origem afastou a nulidade das investigações, pois elas não estavam apurando inicialmente fatos eventualmente praticados pelo então prefeito à época do início das investigações, o que se mostra de acordo com a jurisprudência desta Corte. Ressalta-se que as referidas investigações foram remetidas ao Tribunal de origem após o relatório policial veiculado no Evento 86, INQ186 e seguintes dos autos da ação penal, terem indicado a possível participação do prefeito no esquema criminoso. 



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: [...]



    Acrescenta-se, ademais, que o paciente não era o detentor do foro por prerrogativa de função e, desta forma, não pode alegar nulidade por seu eventual descumprimento, por ausência de legitimidade. 



    No tocante à suposta nulidade, em virtude da oitiva do delator na audiência de instrução depois dos outros réus, o voto condutor registrou: [...]



    Como visto, o julgado atacado reconheceu a preclusão dessa questão, pois a suposta oitiva do delator depois dos corréus não foi alegada oportunamente na audiência de instrução e sequer foi deduzida nas alegações finais, o que se mostra correto segundo a jurisprudência desta Corte: [...]



    A Corte estadual afastou a prescrição, com base nos seguintes fundamentos: [...]



    Por fim, registra-se que o pleito da defesa de considerar os acórdãos da apelação e dos embargos infringentes como ato decisório único para afastar o marco interruptivo do julgamento do apelo não prospera, pois o Pleno do Supremo Tribunal Federal e o Tema 1.100 dos Recursos Representativos de Controvérsia já assentaram que "com a publicação do acórdão confirmatório da condenação, houve nova interrupção do prazo prescricional" (AgRg no HC n. 935.603/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 27/3/2025)”



    Na espécie, no tocante à alegada incompetência da Justiça Federal, o Tribunal a quo assinalou que “o aresto impugnado assentou a inexistência de desvio das verbas federais recebidas pelo Município e modificar essa conclusão demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita”.



    Com efeito, referido entendimento está em consonância com a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência da Justiça Federal somente remanesce nas hipóteses do art. 109 da Constituição Federal e incumbe ao órgão julgador definir, à luz das peculiaridades do caso concreto, se existe, ou não, interesse da União apto a fixar a competência da Justiça Federal. Nessa linha, à guisa de exemplo, in verbis: 



    Habeas corpus. 2. Processual penal. 3. Competência. Ausência de conexão entre a Operação Calicute e a Operação Fatura Exposta, atingindo, por consequência, as Operações Ressonância e SOS. Colaboração premiada não fixa competência (INQ 4.130, Rel. Min. Cármen Lúcia). 4. Configuração de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro que ofendem bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais, causa necessária de atração da competência da Justiça Federal. 5. Concessão da ordem para declarar a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. (HC 203.261, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/4/2022) 



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Competência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é “no sentido de competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União, fixando a competência da Justiça Federal ou não” (ARE 1313412, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que “o Tribunal a quo deixou assente, com base nas provas dos autos, que, na hipótese, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) é prestadora de serviços relativos ao Banco Postal, na condição de "correspondente bancário" do Bradesco S/A, instituição financeira contratante do serviço, a quem cabe a responsabilidade pelos serviços bancários disponibilizados, e, ainda, que, no caso, não houve “qualquer ofensa a bens ou interesses da União”. 3. De modo que não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, uma vez que esse procedimento não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 203.701-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/11/2021)



    No que concerne ao alegado foro por prerrogativa de função, na oportunidade do julgamento da ADI 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que em se tratando “de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis”, sendo certo que “a mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente”. Por oportuno, transcrevo a ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 7.083, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/2022)



    Na espécie, o Tribunal a quo assentou que o “Sodalício de origem afastou a nulidade das investigações, pois elas não estavam apurando inicialmente fatos eventualmente praticados pelo então prefeito à época do início das investigações, o que se mostra de acordo com a jurisprudência [daquela] Corte”, sendo certo que “as referidas investigações foram remetidas ao Tribunal de origem após o relatório policial veiculado no Evento 86, INQ186 e seguintes dos autos da ação penal, terem indicado a possível participação do prefeito no esquema criminoso”. Além disso, ”o paciente não era o detentor do foro por prerrogativa de função e, desta forma, não pode alegar nulidade por seu eventual descumprimento, por ausência de legitimidade”. Assim, não há como se reconhecer afronta ao entendimento perfilhado por este Supremo Tribunal Federal.



    A propósito, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] Essas conclusões encontram respaldo na jurisprudência do STF, que interpreta que “a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro , seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais” (HC 189115, Primeira Turma, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, DJe 22.02.2022). 



    Ademais, conforme acórdão prolatado no Superior Tribunal de Justiça, o ora paciente não era o detentor do foro por prerrogativa de função, sendo assim, incabível a alegação de nulidade por seu eventual descumprimento, por ausência de legitimidade.” 



    De outro lado, quanto à suposta nulidade decorrente da aduzida oitiva do delator na audiência de instrução depois dos outros réus, as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Outrossim, o acórdão do Tribunal a quo está em consonância com a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos em momento oportuno, sob pena de preclusão. Nesse sentido:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Esta Corte já decidiu que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, “[p]or força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP”. 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, “após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade”. 5. Para dissentir-se da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 221.838-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 201.934-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/9/2021)



    Nesse contexto, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que venha a dar causa ou para o qual concorra, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, in litteris: 



    “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 



    A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DETECTADO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. RATIO DO ART. 565 DO CPP. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segund